Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701860-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO A autoridade coatora apresentou informações no ID 55352241. Nada a prover. Aguarde-se julgamento do agravo regimental interposto pelo impetrante em face da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança (ID 55135551). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 16:46:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator